Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703441-19.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FACO RECUPERACAO E LOCACAO LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DISTRITAL. REQUERIMENTO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTS. 1o E 4o DO DECRETO N. 20.910/32. PRESCRIÇÃO. CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, declarou prescrita a pretensão da parte autora, ora apelante, com base no art. 487, II, do CPC. 2. De acordo com a prova documental, as partes celebraram o Contrato Administrativo n. 24/2015 para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal na Região "C" (São Sebastião). A empresa contratada, ora apelante, em 30/1/2018, data do fim da vigência contratual, manifestou interesse em prorrogar o contrato e apresentou requerimento de repactuação de preços. 3. Com base no princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é 30/1/2018, quando se encerrou a vigência contratual e se proferiu ato administrativo que autorizou a prorrogação do vínculo, sem a repactuação de preços requerida administrativamente pela empresa contratada, ora apelante. 4. Os argumentos da parte recorrente no sentido de que a contagem do prazo deveria se iniciar em fevereiro de 2020 não se sustentam, pois, segundo os elementos dos autos, a empresa foi cientificada sobre as condições estabelecidas pelo Distrito Federal para a celebração do aditivo contratual na data acima mencionada, por meio do Ofício n. 24/2018 – GCONT. 5. Em razão do decurso de mais de cinco anos entre o termo a quo do prazo prescricional (30/1/2018) e o ajuizamento da ação (31/3/2023), conclui-se que houve prescrição da pretensão, conforme os arts. 1o e 4o do Decreto n. 20.910/32. 6. Ainda que se considerasse como marco inicial da prescrição a data em que ocorreu efetivamente a última prestação de serviços, qual seja, 19/3/2018, a pretensão também teria sido alcançada pelo prazo prescricional quinquenal. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 4o do Decreto 20.910/1932, apontando que os marcos temporais para a apuração da prescrição foram escolhidos de modo errado. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 4o do Decreto 20.910/1932, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Os argumentos da parte recorrente no sentido de que a contagem do prazo deveria se iniciar em fevereiro de 2020 não se sustentam, pois, segundo os elementos dos autos, a empresa foi cientificada sobre as condições estabelecidas pelo Distrito Federal para a celebração do aditivo contratual na data acima mencionada, por meio do Ofício n. 24/2018 – GCONT.” (item 4 da ementa do julgado), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009